Tribunal: TJMT
Processo: 1020866-92.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020866-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), RODO MOLINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.320.087/0001-94 (AGRAVADO), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. REGULARIDADE DO ATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela devedora/agravante contra decisão que reconheceu a regularidade da constituição em mora e determinou a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. A agravante sustenta a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que a correspondência foi enviada para endereço antigo, embora tenha atualizado seus dados ao renegociar o débito com o credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo com a devolução do aviso de recebimento como “desconhecido”; e (ii) analisar se a atualização de endereço alegada pela agravante foi comprovada e comunicada de forma válida ao credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos (REsp 1951888/RS), consolidou o entendimento de que a remessa da notificação para o endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a necessidade de entrega ou recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e retornou com a indicação “desconhecido”. A agravante não comprovou de forma válida que informou alteração de seu endereço ao credor, sendo insuficiente a alegação de que os boletos da renegociação foram emitidos com outro endereço.

Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato social, procuração e cadastro na Receita Federal, corroboram que o endereço da sede da empresa agravante permanece o mesmo informado no contrato inicial.

Precedentes jurisprudenciais do TJ-MT e do STJ reconhecem a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por motivo de "desconhecido".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se o efetivo recebimento.

A alteração de endereço do devedor deve ser formalmente comunicada ao credor e comprovada nos autos para afastar a regularidade da notificação enviada ao endereço contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODO MOLINA TRANSPORTES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1017724-35.2024.8.11.0015, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo
BANCO RODOBENS S.A.

A Agravante afirma que na firmou contrato de financiamento com o Agravado denominado Cédula de Crédito Bancário n. 145190, para a aquisição do veículo MERCEDES BENZ Modelo ACTROS 2651S MP5 S 6x4 2p (diesel) (E5) 2023/2023, Chassi, celebrado em 02/10/2023, no valor de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais).

O pagamento do negócio jurídico ficou em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ R$ 21.123,39 (vinte e um mil, cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos), com vencimento final em 01/11/2028.

Aduz que o Recorrido afirmou ter encaminhado notificação à Recorrente no endereço indicado no contrato e que independentemente do resultado, seria obrigação da Devedora informar qualquer mudança de endereço.

Argumenta que a Instituição Financeira acostou aos autos aviso de recebimento (AR) onde se observa que não foi entregue à Devedora, constando a informação de que o destinatário é “desconhecido”, de modo que não foi notificada corretamente.

Alega que com isso não houve a comprovação da mora, tendo em vista que o Recorrente mudou de endereço, conforme se comprova pelos boletos renegociados desde 13/12/2023, sendo que a Agravante atualizou seu cadastro junto ao Recorrido.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada a fim de revogar a liminar concedida em primeiro grau, reconhecendo a ausência de condições da ação ajuizada pela parte agravada, com a extinção da ação, suspendendo a liminar e restituindo o veículo apreendido.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

A liminar foi deferida (id. 230988694).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento acostadas em id. 232388654.

O Agravado interpôs Agravo Interno em id. 232388663, sustentando a ocorrência de julgamento
ultra petitia
e a legitimidade da comprovação da mora, pugnando que seja cassado o deferimento da tutela recursal, com a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito se foram respeitados os requisitos para comprovação da mora da Devedora/Agravante.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Portanto, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela Requerida/Agravante (RUA JESUITAS, 281 QD 06 LT 09 - JARDIM AMERICA – CEP 78559-621- SINOP /MT – id. 229986673) e retornado como “desconhecido”.

A Agravante afirma que informou seu endereço atualizado (RUA RIO RENATO, nº. 160, JARDIM PEQUENA LONDRES, Sinop/MT, CEP 78557-882) quando efetuou a renegociação do débito junto ao Agravado, conforme os boletos que constam nos autos, já com seu endereço atual.

Entretanto, tal alegação de mostra frágil quando confrontada com os documentos acostados ao feito, em especial da própria análise do instrumento contratual.

Verifica-se do contrato que foram informados dois endereços distintos, um como sendo o da Empresa recorrente (Rua dos Jesuitas, Quadra 06, Lote 09, 281 Jardim America, Sinop/MT) e outro do seu representante Fernando da Silva Molina (Rua Rio Renato, 166, Jardim Pequena Londres, Sinop/MT), qualificado como devedor solidário e fiel depositário. Vejamos:

Em que pese a Recorrente sustentar que tenha atualizado seu endereço junto ao Recorrido, o simples fato de ser indicado um novo endereço para emissão dos boletos da renegociação por si só não comprova que houve alteração contratual ou mesmo que a Instituição Financeira estava ciente de eventual mudança de endereço do Devedor.

Isso porque conforme indicado acima, os endereços Empresa agravante e de seu representante legal eram diferentes e assim foram indicados no contrato, não havendo elementos suficientes para demonstrar que de fato a pessoa jurídica passou ter sede diferente daquela que constou no instrumento contratual.

Nesse ponto, o comprovante de endereço juntado em id. 229986653 está no nome do representante da empresa Agravante, não havendo qualquer documento que comprove a mudança de endereço da sede da empresa, tanto que a sua procuração (id. 229986651), o contrato social (id. 229986663) e até o cadastro junto a Receita Federal estão constando o endereço do contrato.

Assim, não há que se falar em irregularidade da notificação juntada pelo Credor por suposta atualização de endereço pela Agravante.

Quanto ao questionamento sobre a carta com aviso de recebimento (AR) ter voltado como “desconhecido”, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)”. (Destaquei).

Nesse norte é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”– ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o apresentado no contrato de financiamento assinado pelo devedor, de forma que a mora está devidamente constituída.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011634-50.2020.8.11.0015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019). Na hipótese, conforme relato exposto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo Agravante no contrato e retornou com a informação “desconhecido” e “endereço insuficiente”. Em razão das tentativas frustradas, o banco Agravado promoveu o protesto do título (ID. 10723596 – ação principal). Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora. (TJ-MT 10197072220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022).

Dessa forma, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ), o que impõe o desprovimento do recurso.

Por fim, registra-se que embora a Agravante conteste a planilha de cálculo acostada pelo Agravado, pelos elementos que constam nos autos, a inadimplência é incontroversa, de maneira que os requisitos necessários para o deferimento da busca e apreensão encontram-se presentes, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 232388663.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025